Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711050-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: TEREZINHA BORGES KARLSON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão que concedeu a tutela de urgência requerida por TEREZINHA BORGES KARLSON, para determinar que custeasse a sua terapia oncológica, com o uso dos medicamentos cisplatina e doxorrubicina, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustenta, em síntese, a ausência de obrigatoriedade no fornecimento das drogas, porquanto prescritas em caráter off label. Acrescenta que, além disso, os medicamentos não dispõem de cobertura para uso domiciliar. Subsidiariamente, afirma que o prazo cominado é exíguo e a multa exorbitante. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inc. I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo. A eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em apreço, não vislumbro o preenchimento dos ditos requisitos, pois, conquanto a regra seja da impossibilidade de se impor ao plano de saúde o fornecimento de medicamentos para finalidade terapêutica diversa da definida na bula (off label), a situação em tela exige, em princípio, a sua prestação excepcional. Isso porque houve justifica técnica da sua prescrição, conforme estabelece o enunciado no 15 da I Jornada de Direito da Saúde (CNJ); in verbis: “ENUNCIADO 15. As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante, a justificativa técnica.”. Com efeito, consta do relatório médico, de lavra do Dr. Marcos Trindade, CRM-DF 13651, que a agravada, portadora de adenocarcinoma gástrico, com metástase peritoneal, já realizou tratamento em primeira linha com quimioterapia, porém evoluiu com progressão clínica evidenciada por ascite volumosa, sendo então submetida a terapia de segunda linha com ramucirumabe e paclitaxel, após o qual apresentou ascite refratário, tornando-se então elegível ao tratamento prescrito, conforme critérios “pressurized intraperitoneal aerossol chemotherapy (PIPAC) for unresectable peritoneal metástases from gástrico câncer”, estudo técnico disponível em https://doi.org/10.1016/j.ejso.2020.05.021 - (ID 150763781). Além disso, o art. 24 da Resolução Normativa ANS no 465/2021 dispõe que as operadoras do plano de saúde deverão garantir a cobertura de medicamentos e de produtos registrados pela ANVISA quando a indicação de uso for distinta da aprovada se houver aprovação da sua disponibilização no Sistema Único de Saúde - SUS, como na hipótese em apreço, conforme se verifica na lista do RENAME e do Relatório de Recomendação no 314/2018 do CONITEC (disponível em http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Relatorios/2018/Relatorio_DDT_Adenocarcinoma_Estomago.pdf). Importante observar, ainda, que, ao contrário do sugerido, os medicamentos não serão para uso domiciliar, mas para aplicação intravitária ou intratecal (quimoterapia intraperitoneal pressurizada) por videolaparoscopia. Nesse contexto, há indicativo da obrigatoriedade de fornecimento. No que se refere à astreinte, observa-se que o prazo não foi exíguo, tanto que perfeitamente atendido pela agravante, e não se verifica exorbitância no valor arbitrado, que somente seria exigível se descumprida a obrigação imposta. Sendo assim, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator